Tribunal: TJDFT
Processo: 0717718-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA. CONTA. DESCABIMENTO. ÔNUS. EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível Agravo de Instrumento contra ato decisório que indefere pedido de expedição de ofício à instituição financeira dos devedores formulado pela Curadoria de Ausentes.
2. A atuação da Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial de ausentes, não faz presumir a condição de hipossuficiência econômica da parte, a qual necessita ser comprovada.
3. É ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas através do sistema SISBAJUD, nos termos do artigo 854, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, a fim de verificar a natureza da conta bancária, especialmente quando, após o bloqueio, o executado mantém-se inerte.
5. Na hipótese vertente, a Ação Executiva se arrasta desde o ano de 2017 sem que a localização de bens suficientes para garantir a Execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, mormente quando a providência requerida é ônus da parte executada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.